Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701633-81.2020.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 33359572 e de ID 33359579, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSTITUTO EUROAMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECONLOGIA e o extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou a interposição de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ (ID61117382, p. 186/189) deu provimento ao apelo do instituto “por violação ao art. 1.022 do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aludidos embargos de declaração”. O STF (ID 61117382, p. 197/200) julgou prejudicado o recurso extraordinário do instituto e devolveu o apelo do ente público para que permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.335.293/SP (Tema 1.195), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, encaminhem-se os autos ao órgão julgador para observância do decidido no AREsp 2.171.734/DF e, após, à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019